Tribunal: TJSP
Processo: 1500705-22.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500705-22.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes
DIODILO RAMOS DOS SANTOS FILHO e DEVAIR AGUIAR DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530
Apelantes: Diodilo Ramos dos Santos Filho e Devair Aguiar da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Marli Fernandes Coelho e Jose Roberto Coelho
Comarca: Sertãozinho
Voto no 46.554
Os
ora
apelantes
foram
denunciados,
juntamente com José Roberto Coelho e Marli Fernandes Coelho,
como incursos artigos 33, caput e §1o, I, e III, 34 e 35 c.c. art. 40, VI,
todos da Lei n° 11.343/2006 e nos artigos 14 e 16, parágrafo único,
inciso IV, estes dois últimos da Lei no 10.826/2003, porque no dia
14 de março de 2019, por volta das 14h, na residência situada na
Rua Olímpio Bartoleti, no 195, e na residência situada na Avenida
Alécio
Mazer,
no
1586,
Jardim
Santa
Marta,
Sertãozinho,
previamente ajustados com o adolescente Lucas Samuel de Souza,
guardavam e mantinham em deposito, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 4 porções contendo crack, 3 porções grandes
contendo
cocaína,
pesando
aproximadamente
82g,
5
tijolos
pequenos de maconha, pesando aproximadamente 260g, 10 porções
grandes contendo cocaína, pesando aproximadamente 700g, 2 tijolos
de crack, pesando aproximadamente 1257g e 2 tijolos pequenos de
maconha, pesando aproximadamente 176g. Consta, ainda, que nas
mesmas circunstâncias de tempo, os réus e o adolescente
associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Consta, ainda,
que nas mesmas circunstâncias de tempo, na residência situada na
Rua Olímpio Bartoleti, no 195, os réus e o adolescente, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, possuíam no interior da
residência, localizada no sobredito endereço, armamentos de uso
permitido, quais sejam, 1 pistola IMEBEL, 12753, calibre 380, com 7
cartuchos íntegros, 1 revólver TAURUS, EC 91175, calibre 32 long,
com 10 cartuchos íntegros e 1 cartuchos deflagrado e 1 revólver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
3
TAURUS, no 182772, calibre 38 spec. A ação penal foi julgada
parcialmente procedente para: a) condenar Devair Aguiar da Silva às
penas de 13 anos e 5 meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao
pagamento de 2.100 dias-multa, fixados unitariamente no mínimo
legal, por incurso nos artigos 33, caput e § 1°, incisos I e III, e 35, c.c
artigo 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/06, na forma do artigo
69 do Código Penal. Foi absolvido das imputações pela prática dos
crimes previstos no art. 34 da Lei 11.343/06 e nos artigos 14 e 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, com fundamento no
art. 386 incisos III, V e VII do Código de Processo Penal. b) condenar
Diodilo Ramos Dos Santos Filho às penas de 2 e 11 meses de
reclusão, regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 437 dias-
multa, por incurso no artigo 37, da Lei no 11.343/06, em
desclassificação. Foi absolvido das demais imputações descritas na
denúncia, com fulcro nos no art. 386 incisos III, V e VII do Código de
Processo Penal; c) condenar José Roberto Coelho à pena de
advertência, por incurso no art. 28 da Lei no 11.343/06, em
desclassificação. Foi absolvido das demais imputações descritas na
denúncia, com fulcro no art. 386 incisos III, V e VII do Código de
Processo Penal; d) absolver Marli Fernandes Coelho de todas as
imputações descritas na denúncia, com fulcro no art. 386 incisos V e
VII do Código de Processo Penal (fls. 445-457).
Inconformados, apelam os réus Diodilo e
Devair objetivando a reforma da sentença para a absolvição,
sustentando, em síntese, insuficiência probatória. Alternativamente
Diodilo requereu a alteração de regime prisional. Devair, em caráter
subsidiário, pleiteou a redução da pena no mínimo legal, o
reconhecimento do redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de
Drogas e a alteração de regime prisional (fls. 458-463 e 516-522).
Contrarrazões a fls. 502-506 e 528-532.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
4
no sentido do não provimento aos recursos (fls. 540-547).
É o relatório.
Narra
a
denúncia
que
policiais
civis
realizaram campanas com uso de viaturas descaracterizadas,
quando foi possível identificar atos típicos de tráfico de drogas, ou
seja, Diodilo e José Roberto portavam-se como “olheiros”, enquanto o
adolescente e Devair movimentavam-se com sacolas nas mãos.
Iniciadas revistas pessoais nos suspeitos, foram encontrados com
José Roberto 3 pedras de crack. Indagados, os sujeitos acabaram por
admitir que na casa do adolescente Lucas havia mais drogas
pertencentes ao grupo, lá mantidas em depósitos e guardadas para
delas se utilizarem quando necessário, abastecendo pontos de tráfico
de drogas. Assim, ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local
indicado, residência do adolescente Lucas, onde foram localizadas 2
balanças de precisão, 2 rolos de filme plástico transparente, 1000
eppendorfs vazios, todo o armamento e munições apreendidos, 82,59
gramas de cocaína (em 3 porções) e 260 gramas de maconha (5
tijolos). Ainda, conhecedores dos fatos de que havia mais drogas na
residência situada na Avenida Alécio Mazer, outro local utilizado
pelos acusados para guardar e manter em deposito drogas, a serem,
quando necessário, utilizadas para abastecimento de pontos de
tráfico de drogas, os policiais, seguindo a operação, partiram para lá,
onde constataram que o local era ocupado também pela ré Marli
Fernandes Coelho, encontrando nesse endereço: 176,77 gramas (2
tijolos) de maconha; 1257,42 gramas (2 tijolos) de crack; 700,08
gramas (10 porções) de cocaína. Por fim, verificou-se que os réus
utilizavam a última residência como verdadeiro laboratório de
manipulação e produção de cocaína e crack, possuindo e tendo em
deposito produtos químicos e medicamentos para serem misturados
e destinados à preparação das drogas, além de petrechos
comumente utilizados em sua preparação (laudo de exibição e
apreensão de fls. 50/54), dentre os quais: Éter; querosene; 33 caixas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
5
de norepinefrina; 4 caixas de 50 comprimidos de dimorf; balança de
precisão (laudo folhas 177/180), peneiras e facas. Laudo folhas
155-158.
Na fase administrativa, o acusado Diodilo
sustentou textualmente: “(...) alega que conhece os indiciados
DEVAIR e JOSE ROBERTO, bem como o adolescente LUCAS. O
interrogando mora na mesma rua do indiciado DEVAIR; nega que
estivesse traficando drogas e que estivesse associado a eles para fazê-
lo; na data de hoje estava ajudando DEVAIR a fazer a mudança da
casa dele, juntamente com JOSE ROBERTO. Já o adolescente LUCAS
foi ao local somente para levar água ao interrogando e demais
indiciados. Neste momento, todos foram abordados pelos policiais
civis, que encontraram somente algumas pedras de "crack' na posse
do indiciado JOSE ROBERTO; em seguida, todos foram conduzidos a
esta Delegacia. Não sabe dizer nada sobre a existência e propriedade
das drogas, armas, petrechos e demais substâncias, seja aquelas
encontradas na casa do adolescente, sejam as encontras em outro
local. Nunca foi preso nem processado. Seu celular é o de marca
Samsung, modelo Gram Prime, cuja linha que estava usando era a
(16)99181-1058/operadora CLARO. Até o momento, trabalhou na
"área azul" da Prefeitura e começaria na Usina Santo Antônio dia 25
próximo.” (fl. 12).
Na instrução, negou o crime e afirmou que
apenas estava ajudando Devair na mudança, quando foram
abordados e levados para delegacia, onde foi acusado de tráfico.
Negou tivesse amizade com o corréu José Roberto. Negou existisse
comercialização de drogas nas imediações (registro digital).
Ouvido no inquérito, o acusado José Roberto
afirmou textualmente: “(...) conhece os indiciados DEVAIR e DIODILO,
bem como o adolescente LUCAS apenas "de vista", na data de hoje o
interrogando passava pelo local dos fatos quando foi chamado pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
6
outros três para ajudar a limpar a casa; no momento que entrava no
imóvel, ali chegou a Polícia Civil e abordou todos; em poder do
interrogando foram encontradas três pedras de "crak", que levava
consigo para uso próprio, visto ser usuário de tal substância; nega que
estivesse traficando drogas e que estivesse associado aos demais
indiciados e adolescente para comercializar drogas; nega, portanto,
que tenha qualquer envolvimento com as demais drogas, armas,
petrechos e substâncias encontradas tanto na casa do adolescente
quanto no outro local. Já foi preso duas vezes por furto; atualmente, o
interrogando trabalha na coleta de reciclagem, na rua” (fl. 21).
Sob o crivo do contraditório, afirmou fosse
morador de rua e, enquanto transitava pela via pública, observou
pessoas realizando mudança e pediu para pegar os objetos que
seriam descartados. Contudo, os policiais chegaram e os abordaram.
Informou tivesse na posse de duas pedras de crack, pagando cinco
reais por cada uma. Afirmou costumava circular pela região dos
fatos (registro digital).
Em seu interrogatório extrajudicial, Devanir
aduziu textualmente: “(...) alega que reconhece como seus apelidos
"DEVA" e "PROFESSOR"; algumas pessoas o chamam de
"CARRAPATO", porém não aceita tal apelido; conhece os indiciados
DIODILO e JOSE ROBERTO, bem como o adolescente LUCAS, tendo
em vista que moram próximo de sua casa; nega que estivesse
traficando drogas e associado aos demais para fazê-lo; na data de
hoje os demais estavam ajudando o interrogando a fazer a mudança
de sua casa, quando ali chegaram os policiais civis e os abordaram;
não sabe ao certo, mas foram encontradas pedras de "crack" com
JOSE ROBERTO, que pelo sabe é usuário de tal droga; em seguida,
todos foram conduzidos a esta Delegacia; nega qualquer envolvimento
com as drogas, armas e demais petrechos localizados na casa do
adolescente e no outro local, que sequer sabe onde fica; trabalha como
autônomo no serviço de autoelétrica; nunca foi preso nem processado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
7
criminalmente; seu telefone é o de marca Positivo, linha
(16)99312-4970/operadora CLARO.” (fl. 37).
Na instrução, Devair negou o crime e alegou
tivesse realizando mudança, quando um recolhedor de material para
reciclagem se aproximou e o corréu Diodilo também estava
auxiliando, quando foram abordados pelos policiais. Levado para a
delegacia, foi acusado de tráfico. Negou soubesse onde fica a outra
casa onde foram encontrados drogas e petrechos. Informou a
condição de usuário de drogas (registro digital).
Ouvido na delegacia, o adolescente Lucas
afirmou “(...) alega que conhece os indiciados DEVAIR, JOSE
ROBERTO e DIODILO, pois são seus vizinhos; estava no local dos
fatos, juntamente com os demais, lavando-a casa da qual DEVAIR
estava de mudança; em dado momento, ali chegaram policias civis e
abordaram a todos; inicialmente, encontraram apenas algumas
pedras de "crack" com JOSE ROBERTO; em seguida, o declarante foi
indagado se havia drogas em sua casa, ao que respondeu
inicialmente que havia apenas uma pequena quantidade de
"maconha" e alguns "pinos" vazios; porém, em revista na sua casa, na
presença de sua mãe, os policias acabaram por localizar as balanças,
"pinos" e demais porções de drogas num "hack"; depois disso, acabou
indicando aos policiais onde estavam escondidas as armas e
munições(sob o colchão), sendo tudo apreendido; alega que tudo o que
foi apreendido na sua casa era somente seu, ou seja, os demais
indiciados não tinham qualquer envolvimento com as armas, drogas e
objetos localizados na sua casa; em relação as demais drogas e
substâncias encontradas num outro local, o declarante nega que
tenha qualquer envolvimento, não sabendo sequer onde fica tal local;
assim, nega que estivesse associado aos indiciados para traficar
drogas e que estivesse guardando tais substâncias e armar para eles;
trabalha como "bar man" na Cachaçaria Água Doce' de Sertãozinho; é
usuário somente de "maconha" há cerca de 5 anos; nunca foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
8
apreendido nem respondeu por ato infracional; está arrependido do
que fez; seu telefone celular é o de marca Samsung, modelo J 5 Pró,
linha (16)99184-1121/operadora CLARO, chip registrado em nome de
sua mãe.” (fl. 7).
Em juízo, o adolescente admitiu que as
drogas e as armas pertencessem a ele e a Devair, sustentando que
Diodilio colaborasse como olheiro, recebendo o pagamento em
drogas. Refutou a participação de José Roberto, o qual estava
casualmente no local no momento da abordagem (registro digital
infância no 1500814-29.2019.8.26.0597).
Sob o crivo do contraditório, os autores da
prisão, harmonicamente, corroboraram a versão posta na denúncia e
descreveram as delações anônimas dando conta de que o réu
Devanir, conhecido como “carrapato”, estaria comandando o tráfico
naquela localidade. Em razão disso, fizeram algumas campanas e
observaram
intensa
movimentação
por
parte
desse
corréu.
Observaram também a participação do menor Lucas, sempre junto a
Devair. Constataram que eles transportavam sacolas, certamente
entorpecentes. Devair se dedicava a gerência, enquanto Lucas e os
outros entregavam drogas para usuários, pegavam drogas num
terreno ao lado de onde estava Devair. Foram feitas campanas por
cerca de 15 ou 20 dias. No dia dos fatos resolveram fazer a
abordagem. Estavam defronte à residência de Devair, além dele os
corréus Diodilo e José Roberto, além do menor Lucas. Com José
Roberto encontraram três porções de crack e com os demais nada de
ilícito. Entretanto, como observavam as movimentações, em
conversas com o menor, este acabou revelando que em sua casa
armazenava drogas. Para lá se dirigiram e com autorização da
genitora encontraram diversas porções de entorpecentes de variadas
espécies, petrechos de preparo e embalo, além de armamento que,
para surpresa dos investigadores, lá estava armazenado. Segundo o
menor, desde aquele momento, essa droga pertencia a ele e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
9
corréu Devair. Algum tempo depois, enquanto estavam na delegacia,
receberam denúncia de que havia outra residência, que serviria de
refinaria do grupo. Não foi indicado local preciso, mas com auxílio do
menor Lucas, foram levados até lá onde, mais uma vez, apreenderam
grande quantidade de drogas, petrechos, produtos químicos,
cuidando-se realmente de uma refinaria de drogas. No mesmo local
encontraram um documento da corré Marli (registro digital).
O exame químico-toxicológico registrou
a natureza e quantidade das drogas apreendidas: 3154,100
gramas de maconha, 165,0 gramas de cocaína (fls. 155-158).
Ademais, os laudos periciais de fls. 159-163, 164-167,
168-172, 173-176, 177-180 registrou a eficácia das armas e
munições apreendidas.
Por fim, exame pericial de fls. 181-183
registrou a análise de duas balanças de precisão, de oito
rolos de filme plástico e diversos frascos plásticos.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade dos testemunhos policiais. Como qualquer outra
pessoa, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo
de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela
função
exercida,
de
encarregados
de
manutenção
da
segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo
que
declaram.
Inverter-se-ia
a
presunção
de
legalidade dos atos desses agentes administrativos. Além
disso, não parece razoável que fossem incriminar inocente,
escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não
demonstrada qualquer razão para suspeita de conduta
censurável dos policiais e nenhuma foi provada pelos réus
é de se admitir seus testemunhos como verdadeiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
10
Não
se
olvide
que
para
além
da
apreensão da droga, os agentes públicos encontraram várias
embalagens plásticas, balanças de precisão apreendidas,
evidenciando que foram utilizadas na pesagem e processo de
embalagem de drogas, além de armas de fogo e munições.
Depois, a norma penal encartada no artigo
33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente
fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de
traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito, é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial. Ademais, a apreensão de utensílios
comumente utilizados na embalagem de drogas, além da balança de
precisão consiste em robusto indício do destino comercial, posto que
estivessem agindo com unidade de desígnios.
Além disso, todo o contexto deve ser
utilizado pela autoridade judiciária para a distinção entre
traficância e consumo próprio, nos termos do artigo 28, §2o:
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
Não se olvide quanto à Devair, a prova é
robusta, pois alvo principal da investigação e da delação, foi flagrado
em atividade de tráfico nas campanas. Ademais, foi delatado com
riqueza de detalhes pelo menor Lucas, cujo depoimento foi extraído
dos
autos
no
1500814-29.2019.8.26.0597
(apuração
de
ato
infracional). Nesse depoimento, o inimputável da riqueza de detalhes,
desde a forma como se associou a Devair para o tráfico de drogas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
11
função de cada um, a vultosa quantia de dinheiro que investiram na
compra de drogas e material de preparo e embalo, o tempo em que
estavam associados, cerca de seis meses e a relação que possuíam
com a refinaria que, segundo ele, era usada pela associação para
preparo das drogas. Enfim, o menor delata diretamente o corréu
Devair, em depoimento especial, sob o crivo do contraditório,
claramente e sem nenhum indicativo de que pretendesse acusar o
réu falsamente da prática de crime. Ademais, nem o corréu Devair
apresenta motivos para se suspeitar do depoimento do menor. Além
disso, a versão do inimputável encontra respaldo nos demais
elementos de prova. Isso porque, de acordo com os policiais Devair
era mesmo o responsável pelo tráfico e foi visto nesta condição
durante as campanas, inclusive com intenso apoio do adolescente.
Não se olvide a afirmação dele no sentido de que a refinaria que
usavam para o preparo das substâncias, na residência da Av. Alessio
Mazer, contavam com participação de mais um integrante, de nome
Pablo. Durante o interrogatório da corré Marli, a qual confessou que
morava naquele endereço, foi mencionado que ela viveu com o tal
Pablo, pai da criança recém nascida. Destarte, resta evidente que
Devair e Lucas estavam associados para a prática reiterada do
tráfico de drogas, há pelo menos 06 meses, contando com terceiros,
dentre eles o tal Pablo, qualificado pela corré Marli. Guardavam e
mantinham em deposito enorme quantidade de drogas, certamente
destinadas ao tráfico, seja pela diversidade, quantidade, forma de
embalo, seja pelas circunstâncias da apreensão e investigação como
acima narrado.
Na residência do menor Lucas, Rua Olímpio
Bartolleti, possuíam e guardavam porções de maconha, cocaína,
cápsulas vazias, balanças de precisão, entre outros. Na refinaria que
mantinham, Av. Alessio Mazer, porções de maconha, crack, cocaína,
produtos de mistura como cafeína, medicamentos, petrechos de
preparo e embalo como lâmpadas, balanças de precisam, entre
outros. Todos relatados no auto de exibição e apreensão e na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
12
denúncia. Aliás, esses objetos foram devidamente periciados.
Por outro lado, não há prova segura de que o
réu Devair tivesse relação com o armamento encontrado na casa do
adolescente Lucas. Os policiais mencionaram que não havia essa
informação e o encontro desse armamento foi uma surpresa. O
menor declarou que todo armamento lhe pertencia, sem relação de
quaisquer dos corréus.
Relativamente ao corréu Diodilo, o conjunto
probatório evidencia fosse ele olheiro da associação. Foi visto nessa
condição pelos policiais, durante as campanas, os quais destacaram
que ele a todo tempo ia até a esquina, olhava e voltava para avisar o
grupo. Também foi delatado pelo adolescente Lucas, no mesmo
depoimento acima citado, como colaborador e olheiro. Entretanto,
faltou a prova segura de que estivesse associado de forma
permanente e estável aos demais, como ficou provado entre Lucas e
Devair. Como a função especificada era exclusivamente esta, de
informante do grupo criminoso, correta a desclassificação para o
artigo 37 da Lei de Drogas, excluindo sua participação na associação
criminosa e do tráfico de drogas.
O
corréu
José
Roberto,
conforme
mencionado pelos policiais, foi visto apenas no dia da operação e não
era alvo da delação. Não foi delatado pelo adolescente Lucas. Todos
os corréus mencionaram que ele estava ali de passagem. Logo, não
há provas de que integre associação criminosa, praticasse o tráfico
ou tivesse colaboração na guarda de armas ou munições. Por outro
lado, estava com três porções de crack e confessou que eram suas e
destinadas ao consumo. Assim, a desclassificação para o art. 28 da
lei de drogas.
Relativamente
ao
cálculo
da
pena,
fixação de regime e vedação do redutor de pena, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
13
verifica contrariedade expressa ao texto legal, porquanto os
critérios adotados dentro das balizas legais decorrem da
avaliação lógica do magistrado singular, não comprovado o
error in judicando, revelando-se adequada à reafirmação do
direito violado, inexistindo flagrante mácula que imponha
reformulação dos termos da sentença (fls. 454-455):
“Respeitado o sistema trifásico, para o corréu
Devair e referente o crime de tráfico de drogas, considerando a enorme
quantidade de drogas apreendidas, vultoso valor em dinheiro que a
organização movimentava (de acordo com a delação do menor), a
apreensão de grande quantidade de produtos químicos usados no
preparo da droga, petrechos diverso, natureza e diversidade da droga,
majoro a pena em 1⁄2 (metade), restando em 07 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão. Referente ao crime de associação, considerando o
tempo em que estava associado, o envolvimento de terceiro ainda não
responsabilizados (com o tal Pablo) e a condição de organizador e líder
do corréu, todas circunstâncias da infração, majoro a pena em 1/3 (um
terço), restando em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase não
há circunstâncias agravantes ou atenuantes. No terceiro estágio não há
causas de diminuição, mas sim a causa de aumento em 1/6 (um sexto)
por incidência do art. 40, VI da lei de drogas, restando em 08 (oito)
anos e 09 (nove) meses de reclusão para o tráfico e 04 (quatro) anos e
08 (oito) meses de reclusão para a associação. A pena pecuniária,
utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, para o tráfico, e 1.225
(mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa para a associação,
unitariamente no mínimo para todos. Os delitos foram praticados em
ações autônomas e independentes, aplicando-se o acúmulo material de
infrações (art. 69 do Código Penal), restando em 13 (treze) anos de
reclusão e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 2.100
(dois mil e cem) dias-multa. Para o corréu Diodilo, passando à aplicação
de sua pena, considerando que é informante e colaborador de
associação criminosa de considerável relevância e importância, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500705-22.2019.8.26.0530 -Voto no
14
movimentava grande quantidade de drogas, bem como o número de
vezes em que foi observado nesta atividade, todas circunstâncias do
crime. Majoro a pena em 1⁄2 (metade), restando em 03 (três) anos de
reclusão. Na segunda fase não há agravantes, mas sim a atenuante da
menoridade relativa, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto), restando
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No terceiro estágio não
há causas de diminuição, mas sim a causa de aumento de 1/6 (um
sexto) na forma do artigo 40, VI da lei de drogas, restando em 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão. A pena pecuniária, com os mesmos
critérios, é fixada em 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias multa,
unitariamente no mínimo. Para o corréu Devair, fixo o regime inicial
fechado para cumprimento de pena, por se tratar de crimes equiparados
a hediondo, pela quantidade de pena aplicada, bem como pelas
circunstâncias que ensejaram o aumento da pena-base, na forma do
art. 33 do Código Penal. Para o corréu Diodilo, também na forma do art.
33 do CP, considerando os motivos que ensejaram o aumento da pena-
base e a gravidade de sua conduta, fixo o regime inicial semiaberto para
o cumprimento de pena. E, por fim, tendo em vista a desclassificação
da conduta do corréu José Roberto, entendo mais viável a aplicação a
ele da pena de advertência, na forma do art. 28 da lei de drogas.”
Em
face
desses
motivos,
nega-se
provimento aos recursos, mantendo-se a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator